Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-74.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RAC 1001825-74.2019.8.11.0003
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA MATÉRIA E COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 9o, 10 E 99, §2o DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 10 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
2. Nos termos do artigo 99, §2o do CPC “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. No caso dos autos, o magistrado de primeira instância não oportunizou a parte recorrente que se manifestasse acerca da matéria e nem possibilitou carrear documento comprobatório da insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida nos artigos 9o, 10 e 99, §2o do Código de Processo Civil.
4. Sentença anulada.
Vistos,
Recurso de apelação interposto por Angelina Nambikuara contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT na ação de no 1001825-74.2019.8.11.0046 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
A parte recorrente argumenta que não há fato que justifique o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Ao final requer o provimento do recurso para conceder o benefício da justiça gratuita.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 102788476).
É o relato do essencial.
DECIDO.
Verifico nos autos que o magistrado de primeira instância ao proferir a sentença afirmou que houve a intimação da parte autora para recolher as custas processuais, contudo a parte autora não cumpriu com o determinado.
No que tange a matéria em questão, a legislação processual implementada delineia parâmetros a serem observados quando do exame do benefício de gratuidade de justiça.
Registro, desde já, que compartilho do entendimento de que a Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.
Deste modo, é lícito ao magistrado o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita se existentes nos autos elementos capazes de desconstruir a alegação de hipossuficiência financeira expendida pela parte requerente.
Todavia, com vistas a garantir os princípios do contraditório e do acesso à Justiça, assegurados constitucionalmente, o Código de Processo Civil determina que, ao invés do indeferimento ou revogação de ofício, seja oportunizada aos postulantes a possibilidade de comprovar a sua condição financeira, a qual poderá ser demonstrada através da juntada de documentos correlatos a esta.
Neste sentido é a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC/15:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ” (Destaquei)
Como senão bastasse, é nítida a ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC que vedam a decisão surpresa, eis que o magistrado de primeira instância proferiu a sentença com base em fundamento a respeito do qual não houve oportunidade das partes se manifestarem. Confira-se os artigos citados:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;
III - à decisão prevista no art. 701 .
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
A propósito:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 10 do CPC/2015 que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Considerando a Magistrada que o autor não possuía provas suficientes para comprovar seu fato constitutivo, deveria dar oportunidade para produção de provas. Por tais motivos, a r. sentença deve ser afastada para possibilitar que o autor produza provas para comprovar o fato constitutivo de seu direito. (TJ-SP - AC: 10090012920148260510 SP 1009001-29.2014.8.26.0510, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/03/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)
No caso dos autos, verifico que o magistrado de primeira instância não oportunizou a parte recorrente que se manifestasse acerca da matéria e nem possibilitou carrear documento comprobatório da ainda exista a insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida nos artigos 9o, 10 e 99, §2o do Código de Processo Civil.
Diante disso, deve ser concedido prazo a parte a recorrente a fim de que façam prova ampla da insuficiência de recursos, de modo a justificar a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, mediante demonstração documental dos rendimentos e das despesas que dizem absorver seus rendimentos.
Ora, se existem elementos nos autos capazes de fazer presumir, em princípio, não se tratar de parte sem condições de arcar com as custas e despesas processuais, pode o julgador indeferir o benefício, desde que seja dada ao requerente a oportunidade de fazer prova da incapacidade financeira deduzida, tendo em vista que a presunção de capacidade econômica, não afasta aquela emanada pela declaração a que faz menção o § 3o do art. 99, do CPC/15.
Diante do exposto, configurado a nulidade (§2o. do artigo 99 do CPC) e a ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9o e 10 do CPC, ANULO a r. sentença para que seja oportunizado a recorrente se manifestar a respeito e comprovar a hipossuficiência.
Defiro a justiça gratuita tão somente para este recurso.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Às demais providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator